Tribunal: TJDFT
Processo: 0702447-81.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Incompetência do juízo estatal. Cláusula compromissória de arbitragem. Competência. Juízo arbitral. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança de valores inadimplidos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a incompetência do juízo estatal diante da existência de cláusula compromissória de arbitragem no contrato celebrado entre as partes.
III. Razões de decidir
3. Embora o art. 4o, § 2o, da L. 9.307/96, exija a assinatura específica da cláusula compromissória, a interpretação teleológica do texto da lei visa proteger o aderente, parte presumidamente vulnerável em contratos de adesão.
4. Se o aderente manifesta a aceitação ao juízo arbitral, a finalidade da norma foi atendida, devendo o conflito ser submetido ao órgão arbitral previsto no contrato.
5. A competência para decidir sobre a existência, validade e eficácia da cláusula compromissória é do próprio árbitro, conforme o art. 8o da L. 9.307/96 e a jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Se, em contrato de adesão, o aderente manifesta aceitação ao juízo arbitral, mesmo ausente assinatura específica da cláusula compromissória, é possível a derrogação da jurisdição estatal, uma vez que a finalidade do art. 4o, § 2o, da L. 9.307/96 é de proteger o aderente. 2. A competência para decidir sobre a existência, validade e eficácia da cláusula compromissória de arbitragem é do próprio árbitro, conforme art. 8o da L. 9.307/96 e jurisprudência do STJ.”
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.307/96, art. 4o, § 2o, 8o. CPC, art. 485, inc. VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.550.260/RS, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 20.03.2018.